Tribunal: STF
Processo: HC 230259
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra acórdão de Tribunal estadual. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) é apontado como autoridade coatora.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente, cuja prisão preventiva foi decretada em 07.01.2022, foi denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e III, e 211 do Código Penal e no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.



    3. Contra a sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito no TJ/SC, não provido.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da sentença de pronúncia, a qual teria sido proferida com base apenas em provas colhidas durante a fase inquérito policial. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente.



    5. Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento da medida liminar “a fim de despronunciar o Paciente” ou, de forma subsidiária, a fim de conceder ao acionante o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para anular a sentença de pronúncia.



    6. Nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF, os autos foram conclusos a esta Vice-Presidência. 



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) não é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de juiz singular ou de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HCs 98.655-AgR e 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    10. Ainda do ponto de vista processual, verifico que a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva não foi sequer analisada pelo TJ/SC. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    11. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    12. Para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que “a prova da materialidade restou evidenciada por meio dos documentos constantes no inquérito policial n. 503.20.0025, em especial o boletim de ocorrência (...), auto de exibição e apreensão, laudos periciais (...), relatório de local de crimes/investigação (todos constantes no evento 01, INQ1/4 do inquérito policial) e pela prova oral colhida ao longo da instrução processual” (grifos acrescidos).



    13. Sendo assim, para dissentir das conclusões da Corte estadual quanto à produção da prova também na fase instrutória, seria necessário o reexame de fatos e provas, inviável em habeas corpus.



    14. Quanto ao mais, conforme assentou o Juízo de origem, o acionante, com 21 anos de idade na época dos fatos, possui “destacada lista de atos infracionais praticados na Grande Florianópolis” (atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação e roubos circunstanciados). E mais: “no mesmo dia dos fatos (14/03/2020) sob julgamento, (o paciente) foi preso justamente nas proximidades, isso nos autos da ação penal n. 50265989020208240023, onde denunciado contra tentativa de homicídio contra policiais militares”.



    15. Nessas condições, o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    16. Diante do exposto, com base no art. 13, V, e, c/c o 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Sem prejuízo desse encaminhamento, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                Vice-Presidente no exercício da Presidência